Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPROVAÇÃO POR FALTAS. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. FALTAS INJUSTIFICADAS. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM SÉRIE SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não merece acolhida a pretensão de aluno portador de necessidades especiais, reprovado por faltas, de que seja matriculado na série subseqüente quando as provas produzidas nos autos demonstram que as faltas registradas ocorreram por ausência de rotina familiar que acabou comprometendo sua assiduidade, e não por conduta negligente ou discriminatória da instituição de ensino.
2. Sobre a carga horária dos alunos portadores de deficiência, os arts. 43, 44, 58, 145 e 159, todos da Resolução no 01/2018 - CEDF, que teve vigência entre os anos de 2018 e 2019 (época dos fatos), bem como os arts. 13 e 15 Resolução 01/2017 – CEDF, não prevêem direito de frequência flexível para os alunos especiais, mas apenas procedimentos especiais para atender adequadamente às especificidades de cada aluno.
3. Apelação cível conhecida e não provida.